Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005015-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 061.899.391-63 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE PERIGO DE DANO OU DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de "Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais", indeferiu o pedido de tutela antecipada para bloqueio de valores da agravada, sob fundamento da ausência de demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para concessão de tutela de urgência, consistente no bloqueio de valores da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de contrato celebrado entre as partes e o encerramento abrupto das atividades da agravada, embora relevantes, não demonstram, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito da agravante, cuja análise demanda instrução probatória.

A alegação de dilapidação patrimonial da agravada se baseia apenas em indícios genéricos e notícias sem comprovação robusta, insuficientes para configurar o perigo de dano iminente ou fraude à execução.

Medidas de constrição patrimonial, como o bloqueio de valores, são excepcionais e dependem de elementos concretos que indiquem o intuito de fraudar a execução, o que não se verifica no caso.

A natureza do pedido de bloqueio revela caráter satisfativo, antecipando os efeitos da tutela final, o que não se justifica diante da ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência requer a comprovação concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas ou indícios frágeis.

O bloqueio de valores constitui medida de natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de risco de dilapidação patrimonial ou fraude à execução.

A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser utilizada para satisfazer antecipadamente o mérito da demanda sem preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
ANDRESSA PEREIRA DOS ANJOS

contra
a r. decisão judicial proferida pel
a

MM
ª
. Ju
íza
de Direito da

3
ª
Vara

Cível da
c
omarca de
Rondonópolis
/MT, que n
os autos da
ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(
Proc. nº

1003522-55.2025.8.11.0003
), ajuizad
a
pela

agravante
contra
IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI
,

indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela agravante, por considerar que “
neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito para estabelecer o contraditório, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual
” (cf. Id. nº 183860888 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão do juízo a quo deve ser reformada, uma vez que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência est
ão
devidamente demonstrados. Argument
a
que preenche os critérios de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, uma vez que celebrou contrato com a agravada, cumprindo rigorosamente com o pagamento das parcelas acordadas. No entanto,
“
a Agravada apresentou em fato público e notório sua conduta fraudulenta e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, onde captou valores dos formandos, mesmo diante da crise financeira, sem qualquer transparência sobre a real situação da empresa. Ademais, houve o encerramento abrupto, do dia para a noite, das atividades sem qualquer providência para reembolso dos consumidores que foram lesados ou se sentem ameaçados por tal conduta
”
.

Defende que há um risco iminente de dilapidação do patrimônio
da
agravad
a
, conforme indica notícias que relatam o afastamento de seus responsáveis da cidade e a ausência de qualquer comunicação por meio de redes sociais ou canais digitais. Assim, sem a concessão da tutela de urgência para o bloqueio de valores, existe a possibilidade de que, ao final do processo, não haja recursos disponíveis para garantir o cumprimento da sentença.

Alega, ainda, que a decisão recorrida equivocadamente confundiu tutela cautelar com tutela satisfativa. Explica que o pedido de bloqueio de valores não visa antecipar o mérito da ação, mas apenas resguardar a efetividade do processo, garantindo que os valores devidos não sejam dissipados até a conclusão da demanda. Ressalta-se que a medida não causa prejuízo à parte adversa, pois, em caso de improcedência da ação, os valores permaneceriam disponíveis para restituição.

Pede, pois,
o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ativo
,
determinado a reforma imediata da decisão recorrida. Pede, liminarmente, o bloqueio de valores na conta da agravada no montante de R$ 27.774,84, e, caso não sejam encontrados, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Alternativamente, solicitar o bloqueio de valores parciais, correspondente ao valor total do contrato (R$ 12.774,84) ou ao montante já adimplido (R$ 9.569,16). Por fim, requer a anulação ou reforma da decisão impugnada por ausência de fundamentação ou por contrariar as provas dos autos.
(cf. Id. nº
268976780)

A decisão vinculada ao Id. nº 270495357 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (cf. Id. nº 277401896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 271949386), considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância da agravante com as razões do indeferimento da antecipação da tutela recursal, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de agravo interno.

Como relatado
, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Andressa Pereira dos Anjos contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de "Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" (Proc. nº 1003522-55.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado.

A agravante alega, em síntese, que celebrou contrato com a agravada, Imagem Serviços de Eventos EIRELI
, cumprindo suas obrigações contratuais, mas que a empresa encerrou abruptamente suas atividades, sem garantir a devolução dos valores pagos. Sustenta haver risco iminente de dilapidação patrimonial da agravada e requer o bloqueio de valores para garantir a efetividade do provimento final, apontando o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão agravada.

Nos termos do artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados.

A probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, exige a presença de elementos concretos que demonstrem, de maneira inequívoca, que o agravante tem direito ao provimento antecipado. Entretanto, a pretensão da agravante está ancorada em um contrato cuja execução ainda está sujeita à instrução probatória. A discussão sobre eventual inadimplemento da agravada, bem como a existência de possíveis créditos e débitos entre as partes, deve ser apurada em sede de cognição exauriente, e não em sede de tutela antecipada.

Quanto ao perigo de dano, a mera suposição de que a agravada possa
dilapidar
seu patrimônio não é suficiente para justificar a concessão da medida pleiteada. A simples existência de dívida ou dificuldades financeiras da parte contrária não basta para autorizar o bloqueio de bens ou valores. A necessidade de preservar a higidez do devido processo legal e do contraditório exige que medidas de constrição patrimonial sejam adotadas somente diante de elementos concretos que indiquem a intenção do devedor de fraudar a execução, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais,
conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau, a medida postulada pela agravante possui natureza eminentemente satisfatória, equivalente a uma antecipação do próprio mérito da ação, sem que tenha sido demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado e a urgência que justifica a medida extrema de bloqueio de valores.

Cumpre lembrar que medidas de constrição patrimonial, notadamente o bloqueio de valores via
Bacenjud
, constituem providências excepcionais, que devem ser aplicadas apenas quando presentes elementos objetivos de que o devedor busca se furtar da responsabilidade patrimonial, o que, repita-se, não restou caracterizado no presente caso.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, haja vista que, no atual estágio do processo, a instrução probatória é imprescindível para a formação de um juízo seguro sobre o mérito das alegações.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025